Tribunal: TJMT
Processo: 1048732-38.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048732-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 496.206.731-15 (RECORRENTE), ELIENE AVELINA DA SILVA MUNIZ PEREIRA - CPF: 050.337.196-37 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1048732-38.2025.8.11.0001
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

Agravante: MARIA JOSÉ DA SILVA.

Agravada: ENERGISA S.A.

Data do Julgamento:
31/03/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. PAGAMENTO DE FATURAS COM ATRASO. PROTESTO DE TÍTULO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. TÍTULO ENCAMINHADO AO CARTÓRIO DURANTE O INADIMPLEMENTO. LEGITIMIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR PELA BAIXA DO PROTESTO (ART. 26 DA LEI 9.492/97). TEMA 725/STJ. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no § 1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência.

2.

Inconformada, a agravante interpõe o presente agravo, visando à reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, ao argumento de que a decisão singular merece reforma por suposto
error in judicando.
Sustenta que o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade, em razão da complexidade da causa.

3.

No mérito, insiste na tese de que o protesto foi ilegítimo, por ter sido realizado sobre dívida já quitada (no caso da fatura de novembro de 2024) ou de forma abusiva (quanto às demais), sem a prévia notificação pela concessionária. Defende a inaplicabilidade do Tema 725 do STJ, alegando que, sendo o protesto indevido, o ônus pela baixa caberia ao credor. Invoca, ainda, sua condição de hipervulnerabilidade para fins de caracterização do dano moral.

4.

A requerida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que atuou no exercício regular de direito diante da inadimplência incontroversa da agravante.
Reexaminando os autos, verifico que não assiste razão à agravante. Explico.

5.

Pois bem. A questão central submetida a este Colegiado consiste em verificar se a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência deve ser confirmada ou reformada. Em síntese, discute-se se a conduta da concessionária, ao protestar faturas pagas com atraso, configura ato ilícito indenizável ou exercício regular de direito, bem como a quem incumbe o ônus de promover a baixa do protesto nessas circunstâncias.

6.

Do exame detido dos autos, constata-se que foi a própria agravante quem deu causa aos protestos, ao deixar de adimplir as faturas nas datas de vencimento ajustadas
.

7.

A relação contratual estabelece data certa para o pagamento. O atraso, ainda que de poucos dias (10 a 15 dias, conforme narra a inicial), constitui o devedor em mora de pleno direito (
mora ex re).
Não há, no ordenamento jurídico pátrio, qualquer dispositivo que imponha ao credor a obrigação de aguardar prazo de tolerância antes de adotar as medidas legais de cobrança, entre as quais se inclui o protesto do título.

8.

No que se refere especificamente à fatura com vencimento em 28/11/2024, que a agravante sustenta ter sido protestada após o pagamento, a cronologia dos fatos elucida a controvérsia e afasta a alegada ilicitude. Confira-se:

“
Vencimento: 28/11/2024.
Envio ao cartório (apontamento):
10/12/2024
(data em que a dívida efetivamente existia e permanecia em aberto). Pagamento: 12/12/2024 (realizado diretamente à concessionária, após o envio ao cartório). Lavratura do protesto:
16/12/2024
.”

9.

Portanto, o envio do título a protesto ocorreu em momento em que a inadimplência era incontestável
. O fato de o pagamento ter sido efetuado dois dias após o apontamento, ainda que antes da lavratura definitiva, não torna ilegal a atuação da concessionária, que exerceu legitimamente seu direito enquanto vigente a mora da devedora. Ademais, é notório que o sistema de compensação bancária e a comunicação entre a empresa e o cartório não se operam de forma instantânea.

10.

Ademais, uma vez assentado que o protesto teve origem em dívida real e vencida (protesto legítimo), incide o entendimento consolidado na legislação e na jurisprudência
. O art. 26 da Lei nº 9.492/97 é expresso ao permitir que qualquer interessado solicite o cancelamento. Todavia, a lógica jurídica e o Tema 725 do STJ impõem que, sendo legítimo o protesto (porque decorrente da inadimplência do devedor), cabe a este arcar com os custos e as diligências necessárias à sua baixa.

11.

Não se trata de transferir responsabilidade indevida à consumidora vulnerável, mas de aplicar a regra segundo a qual aquele que dá causa ao ato notarial (pelo atraso no pagamento) deve suportar as despesas inerentes à sua regularização. Assim, a concessionária não praticou ato ilícito, porquanto se limitou a promover a cobrança do crédito na forma da lei.

12.

Também não procede a alegação de ausência de notificação prévia pela credora.
Conforme bem consignado na decisão agravada, a Súmula 359 do STJ atribui a responsabilidade pela notificação prévia aos órgãos mantenedores de cadastro (ou aos cartórios de protesto, no procedimento regido pela Lei nº 9.492/97), e não ao credor originário.

13.

Destarte, a decisão monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais, que reconhecem a responsabilidade do devedor nos casos de pagamento tardio.

14.

Cito precedente análogo da Turma Recursal de Mato Grosso, distinto daqueles já mencionados, que reforça esse entendimento:

“RECURSO INOMINADO. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO.
PAGAMENTO EM ATRASO. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA
. RECURSO IMPROVIDO. [...] 5. Assim, sendo regular o protesto, realizado em exercício de direito do credor, o seu cancelamento diretamente no respectivo cartório é ônus do devedor mediante a apresentação de comprovante do pagamento ou declaração de anuência do credor, nos termos do disposto no art. 26 da Lei n. 9.492/97.
“Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada”.
[...] ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA. Juiz de Direito Relator. (N.U 1008112-81.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025).”

15.

Assim, não se verifica, no agravo interno, fato novo ou argumento jurídico apto a modificar a conclusão de que tanto a sentença de origem quanto a decisão monocrática aplicaram corretamente o direito ao caso concreto.
A situação de vulnerabilidade da autora, embora mereça respeito e consideração, não autoriza a exclusão das consequências legais decorrentes da mora comprovada.

16.

Por essas razões, conheço do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que confirmou a sentença de improcedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

17.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

18.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026